Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719813-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JP&amp;L COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JEFFERSON PINHEIRO LEAL, PATRICIA GUERRA PINHEIRO LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JP&amp;L COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP e OUTROS pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sustentando que o decisum objurgado teria violado o artigo 174 do CTN e os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, ao argumento de que os créditos executados estariam prescritos. Suscitam, ainda, que o acórdão divergiu dos entendimentos do TRF 3a Região, do TRF 5a Região, do TJMG e do STJ, uma vez que a efetiva citação teria ocorrido mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário. Subsidiariamente, alegam violação ao artigo 40 da Lei no 6.830/1980, afirmando a ocorrência da prescrição intercorrente. Asseveram que o recorrido, ao tomar conhecimento da decisão negando provimento ao agravo de instrumento interposto pelos insurgentes, teria peticionado nos autos originários requerendo a penhora de veículo de propriedade de um dos recorrentes, razão pela qual haveria risco de lesão grave e de difícil reparação. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, para o fim de sobrestar os efeitos do acórdão recorrido e suspender a execução no 0068437-33.2010.8.07.0015 até o julgamento definitivo do apelo constitucional. Decido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que o Distrito Federal, ao tomar conhecimento da decisão prolatada no agravo de instrumento, teria peticionado nos autos originários requerendo a penhora de veículo de propriedade de um dos recorrentes. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, uma vez que os elementos de convicção não se mostram suficientes para vislumbrar a ocorrência de dano de difícil reparação, pois inexiste até o momento a efetiva determinação de atos expropriatórios. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre o dispositivo legal apontado como violado, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões (certidão de intimação ID 45009413). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024